Tribunal: TJES
Processo: 5004829-32.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004829-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: XS3 SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MARIANA SANT ANNA HAUEISEN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL (DFI). DESMORONAMENTO PARCIAL DECORRENTE DE CHUVAS INTENSAS. COBERTURA SECURITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro habitacional, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de reparos em imóvel parcialmente interditado por desmoronamento e o pagamento das parcelas de financiamento enquanto perdurar a inabitabilidade, sob pena de multa diária, em razão de negativa de cobertura securitária fundada na alegação de ausência de evento externo coberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em face da negativa de cobertura securitária; (ii) estabelecer se o sinistro decorrente de chuvas intensas se enquadra nas hipóteses de cobertura do seguro habitacional; (iii) determinar se é válida a fixação de astreintes no valor estipulado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O conjunto probatório evidencia que o desmoronamento parcial decorre de fortes chuvas, conforme laudo da Defesa Civil, documento público que atesta risco estrutural elevado e necessidade de intervenção imediata.

A negativa de cobertura baseada em vistoria superficial não prevalece diante de prova técnica que vincula o sinistro a evento externo coberto pela apólice.

O contrato de seguro prevê cobertura para desmoronamento parcial decorrente de causa externa, hipótese compatível com o evento descrito.

A interpretação restritiva de cláusula que exige ocupação prévia do imóvel contraria a finalidade do seguro habitacional, especialmente quando o sinistro impede a própria utilização do bem recém-adquirido.

O perigo de dano resta configurado pelo risco à integridade física dos moradores e vizinhos, diante da possibilidade de agravamento do quadro estrutural.

A fixação de astreintes mostra-se adequada como meio de coerção ao cumprimento da obrigação, não se evidenciando, no momento, desproporcionalidade no valor arbitrado, passível de revisão a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocorrência de desmoronamento parcial de imóvel decorrente de chuvas intensas configura evento externo apto a ensejar cobertura por seguro habitacional, quando previsto contratualmente. 2. A tutela de urgência é cabível quando comprovados a probabilidade do direito e o risco estrutural grave atestado por órgão público. 3. As astreintes podem ser fixadas para assegurar o cumprimento da obrigação e revistas a qualquer tempo, não sendo desproporcionais quando compatíveis com a urgência e a capacidade econômica da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5004829-32.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
XS3 SEGUROS S/A

AGRAVADA:
MARIANA SANT’ANNA HAUEISEN

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
XS3 SEGUROS S/A
contra a decisão de Id 89544638 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, em Ação de Cobrança de Seguro (proc. nº5003155-44.2026.8.08.0024) ajuizada por
MARIANA SANT’ANNA HAUEISEN
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a seguradora a) libere a indenização até o limite da apólice, mediante reembolso das despesas de reparo ou contratação de empresa especializada para o conserto e b) assuma o pagamento das parcelas do financiamento habitacional enquanto o imóvel permanecer inabitável, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões recursais de Id 18782210, a agravante sustenta, em síntese:
I)
que os danos no imóvel (desmoronamento parcial de muro) decorrem de desgaste natural, processos de uso e vícios de construção preexistentes, e não de evento súbito coberto pela apólice;
II)
as chuvas intensas foram mero fator desencadeante, e não a causa eficiente dos danos;
III)
o imóvel nunca foi habitado pela agravada, tendo sido adquirido apenas um mês antes do sinistro, o que afastaria o prejuízo imediato pela impossibilidade de habitação;
IV)
a Cláusula 3.4 das Condições Especiais exige a ocupação prévia do imóvel para justificar o pagamento das parcelas do financiamento em caso de inabitabilidade;
V)
caso mantidas, as astreintes devem ter seu valor reduzido.

Contrarrazões de Id 18851658 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A decisão de Id 19713501 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão que concedeu tutela de urgência obrigando a seguradora ao custeio de reparos emergenciais e ao pagamento de parcelas de financiamento de imóvel interditado por risco estrutural.

Como cediço, para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, faz-se necessária a presença dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada adquiriu o imóvel objeto da discussão em 03/10/2025 através do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com a contratação obrigatória de seguro para Danos Físicos ao Imóvel (DFI), conforme documentos de Id 89374114 e 89374117. Em 04/12/2025, após fortes chuvas em Vitória, houve deslizamento de terra e desabamento parcial do muro externo, resultando na interdição parcial do bem pela Defesa Civil.

A negativa de cobertura da agravante baseou-se, alegadamente, em "vistoria remota" de apenas 15 minutos, concluindo que os danos
“são compatíveis com processos de uso, desgaste natural e condições do terreno, sem evidências de um evento de causa externa diretamente relacionado à estrutura do imóvel”
(Id 89374124).

Contudo, tal tese vai diretamente de encontro ao Relatório da Defesa Civil (Id 89374123), documento público que atesta que o sinistro
“ocorreu na madrugada de 04/12/2025,
em decorrência de fortes precipitações pluviométricas
”
, classificando o risco estrutural como
crítico
e o geológico como
muito alto (R4)
, bem como que tal
“risco é dinâmico
e tende ao agravamento caso as medidas para mitigação não sejam providenciadas em tempo hábil pelos proprietários
”.

Tal cenário fático se encontra previsto na hipótese de cobertura constante das cláusulas 3.1, d) e 3.2 do contrato de seguro, que garantem a cobertura por desmoronamento parcial decorrente de eventos de causa externa (Id 89374118).

Quanto à alegação de que a Cláusula 3.4 exigiria ocupação prévia para o pagamento dos encargos, tal interpretação restritiva esvaziaria a própria finalidade social do seguro habitacional, sobretudo quando o sinistro, tal como na hipótese em tela, ocorre logo após a compra (2 meses), impedindo a própria mudança e usufruto do bem em sua plenitude.

Destarte, ao menos nesse momento processual inicial, resta suficientemente demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, que ao longo da instrução processual ainda poderá ser analisado com maior profundidade.

Quanto ao
periculum in mora
, tem-se que esse também resta demonstrado pelo laudo da Defesa Civil, uma vez que o risco de novos desabamentos coloca em perigo a integridade física não apenas da proprietária, mas também de seus vizinhos, que residem no andar inferior e no andar superior, justificando a intervenção imediata.

Por fim, com relação às astreintes, tem-se que a decisão recorrida não aplicou, efetivamente, qualquer multa neste momento, mas apenas fixou a possibilidade de tal sanção em caso de descumprimento, ou seja, a depender de atitude a ser adotada exclusivamente pela própria seguradora agravante.

Ademais, é de se ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo de ofício o
quantum
devido, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, de modo que, ao menos neste momento, não se verifica desproporcionalidade no valor estabelecido de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de eventual descumprimento, sobretudo considerando a urgência envolvida e o grande porte da empresa agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.